Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718467-73.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DAHLEM LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA SANÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que o “modus operandi” do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estelionato, escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime, por ocasião da análise da primeira fase da dosimetria da pena. 2. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento sumulado pelo col. STJ (Súmula 231), fixou o entendimento de que a pena, na segunda fase da dosimetria, diante de atenuante, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. 3. Compete ao Juízo da execução a análise do cômputo do período de prisão preventiva, para fins da detração penal. 4. A Terceira Seção do col. STJ decidiu pela possibilidade do agravamento do regime inicial de pena c/c vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito com base na existência de uma única circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase da dosimetria. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, em preliminar, sustenta que a o trânsito em julgado do feito foi antecipadamente aferido e pugna pela retificação da certidão. No mérito, indica afronta ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a fundamentação lançada pela turma julgadora não seria suficiente para a valoração negativa da moduladora relativa às circunstâncias do crime. Argumenta, também, que a confissão espontânea sempre atenua a pena, e reclama a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Prossegue, defendendo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime prisional aberto. Contudo, deixa de indicar os artigos que considera violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, no que diz respeito às teses de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal e de regime prisional aberto, bem como em relação à substituição da sanção privativa de liberdade. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE, OAB/DF 38.067 (33898329 - Pág. 11) II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, vez que interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 2065205/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/04/2022). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal". (AgRg no AREsp 2019737/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/3/2022). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 3/3/2022 (ID 33119939), e no dia 7/3/2022 teve início a contagem do prazo recursal. Destarte, o prazo fatal ocorreu em 21 de março de 2022. Entretanto, o recurso somente foi interposto no dia 25/3/2022 (ID 33898328), após escoado o prazo legal, operando-se, assim, a preclusão temporal. Nada, portanto, a prover em relação ao pedido de retificação da certidão de trânsito em julgado. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois a convicção de que o “modus operandi” do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estelionato, pois na tentativa de fraude eletrônica noticiada nos autos, os réus agiram de forma premeditada, com a ação criminosa detalhadamente planejada”, justificando o juízo negativo das circunstancias do crime, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DEDICADO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. DANO ELEVADO ÀS VÍTIMAS. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada em 1/4 sobre o mínimo legal, considerando o desfavorecimento fundamentado dos vetores das circunstâncias e consequências do crime. - A premeditação ressalta a maior gravidade do modus operandi, sendo razão ordinariamente aceita para elevação da reprimenda. - Consta dos títulos judiciais das instâncias ordinárias a anotação dos valores subtraídos nas diversas operações fraudulentas praticadas pelo grupo criminoso, com a participação do agravante. O montante global desviado representa considerável prejuízo aos clientes e às instituições financeiras lesadas, inclusive, prejuízo à confiabilidade destas últimas, justificando o incremento punitivo. - Não é possível alterar o juízo formulado na origem (no sentido de que a participação do agravante nos delitos foi relevante e imprescindível), pois a medida demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ não se presta. - Não há que se falar em substituição da prisão imposta ao agravante por penas restritivas de direitos, pois não foi atendido o requisito subjetivo da medida, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, considerando a presença de circunstâncias judiciais negativadas. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 697.666/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/2/2022) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação aos pedidos de fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, de estabelecimento do regime prisional aberto e de substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Descabe transitar o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, o apelo não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. CONCEITO DE ATO DE GOVERNO LOCAL. DECRETO ESTADUAL 4.852/1997, QUE REGULAMENTA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. NATUREZA DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVÊNIOS ICMS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. (...) 4. Efetivamente, não há, nos autos, comprovação de que o Tribunal de origem homenageou ato de governo local em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea b do inciso III do art. 105 da CF/1988. Assim, deve ser reconhecida a deficiência de fundamentação, fazendo-se incidir, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF. 5. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AREsp 1630323/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/5/2020) (g.n). Nesse mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1612426, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/4/2022. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE, OAB/DF 38.067, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 34098524. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029